Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732967-19.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LUCAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido pelo BANCO ITAUCARD S/A. O Recorrente sustenta que a sentença não observou os parâmetros que a legislação estabelece para a configuração da mora do devedor fiduciante. Afirma que o veículo está na posse do Recorrido e por isso há risco de dano, ocultação ou alienação. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FORD, Modelo: FIESTA FLEX, Ano: 2013/2013, Cor: BRANCA, Placa: ORF5921, RENAVAM: 00516541331, CHASSI: 9BFZF55A8D8472481, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 41414848). É o breve relatório. Decido. Não há embasamento para a antecipação da tutela recursal. Em que pense eventual perigo de dano, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito à reforma da sentença. A constituição em mora do devedor fiduciante, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Significa dizer que, em que pese tratar-se de mora ex re, a comprovação da mora do devedor fiduciante, por meio da efetiva entrega da notificação, representa documento essencial ao próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão. Essa exigência legal, ao que tudo indica, não foi satisfeita na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator